Tribunal: TJDFT
Processo: 0707975-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES APOSENTADOS E ATIVOS. EC 41/2003. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS SEMANAIS. CARGO EM COMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (STJ, Súmula 85).
2. Os servidores que se aposentaram antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003 submetem-se às regras de integralidade e paridade entre ativos e inativos.
3. A regra da paridade entre servidores ativos e inativos e a autorização legal de jornada de 40 horas semanais garantem ao servidor aposentado antes da Emenda Constitucional 41/2003, que exercia cargo em comissão à época da aposentadoria, o recebimento de proventos com base na jornada de 40 horas semanais.
4. O escalonamento previsto nos incisos do art. 85, § 3o, do CPC é automático, pois decorre da própria lei.
5. Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida e não provida.